Tribunal: TJSP
Processo: 2218024-58.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração são destinados a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não a rediscutir o mérito recursal, de modo que eventual pretensão da parte nesse sentido deve ser buscada pelos meios adequados.
Embargos de declaração rejeitados.